Tribunal: CARF
Processo: 15553.720152/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15553.720152/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.861 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
RODRIGO FLORES DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE ENDEREÇO DOS PROFISSIONAIS
NOS RECIBOS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15553.720152/2011-12
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.861 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720152/2011-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 34 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida com Despesas de Instrução e de Dedução
Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2008, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 34 a 40, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de previdência privada, no valor de R$ 2.447,28;
2) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29;
3) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 8.380,00.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$ 3.690,38,
acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o crédito total
de R$ 7.253,80.
Após ciência da notificação de lançamento em 27/07/2011 (fl. 42), o Contribuinte
apresentou a impugnação parcial de fl. 2 em 16/08/2011, se insurgindo apenas contra a
glosa de despesas médicas relativas a pagamentos em favor de Julienne Santos da Gama
(R$ 2.880,00) e Carla Cristina de Souza Cordovil (R$ 5.500,00).
Em 16/02/2012 (fl. 53), o Interessado foi intimado a esclarecer qual o montante de
imposto que teria sido impugnado (fl. 50). Em 28/02/2012, o Contribuinte afirma que
impugnou apenas a glosa de despesas médicas, concordando com as demais infrações
(fl. 51). A parcela do crédito de R$ 1.385,86, foi considerada extinta, em razão do
pagamento efetuado pelo Impugnante (fls. 56 e 57).
Em 22/12/2014, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl. 60).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Consideram-se como matérias não impugnadas, encontrando-se fora do
presente litígio, as infrações contra as quais o Interessado não se insurge.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas
médicas, com o titular e dependentes, que preencham os requisitos
previstos na legislação de regência e estejam devidamente comprovadas.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.861 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720152/2011-12

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2015 (e-fls. 66), o sujeito
passivo interpôs, em 22/07/2015 (e-fls. 67), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos com a reapresentação dos recibos relativos a despesas médicas do ano calendário (e-
fls. 67 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$8.380,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto.
...
O Impugnante pleiteia a dedução das despesas médicas pagas a Julienne Santos da
Gama (R$ 2.880,00) e Carla Cristina de Souza Cordovil (R$ 5.500,00), apresentando,
para tanto, os recibos de fls. 4 a 31. Essas despesas médicas foram glosadas pela
Fiscalização em virtude da falta de formalidade legal (endereço).
O art. 8o, inciso II, e §2o, da Lei no 9.250, de 1995, abaixo transcrito, dispõe acerca dos
requisitos para a dedução de despesas médicas:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o (...)
§ 2o - O disposto na alínea “a” do inciso II:
I – (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento e ao
de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de
quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.”
Os recibos de fls. 4 a 31 não contêm os endereços profissionais dos emitentes. Frise-se
que a inclusão do endereço do Interessado nos recibos, sob a alegação de que os
serviços teriam sido prestados a domicílio, não supre a formalidade exigida pelo inciso
III acima transcrito.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.861 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15553.720152/2011-12

Diante da ausência do endereço profissional dos emitentes dos recibos de fls. 4 a 31,
formalidade exigida por lei, cumpre manter-se a glosa de despesas médicas proposta na
notificação de lançamento de fls. 34 a 40.
Com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, devendo ser mantido o crédito tributário lançado.
...
Ressalte-se que os recibos juntados com o recurso (e-fls. 67 e ss.) continuam
carecendo da indicação dos endereços dos profissionais, da mesma maneira que em fase
impugnatória. Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original